Tribunal: TJES
Processo: 5006645-61.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006645-61.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEMETRIO RODRIGUES DA TRINDADE

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES (IPASLI) e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006645-61.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEMÉTRIO RODRIGUES DA TRINDADE

RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES e MUNICIPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os documentos anexados aos autos, concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente. Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DEMÉTRIO RODRIGUES DA TRINDADE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, a nulidade desta por cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi deferido o pedido de perícia médica, o que a parte recorrente entende ser prova imprescindível para o deslinde da causa.

Analisando detidamente os autos, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Extrai-se dos autos que o recorrente é servidor público efetivo do Município de Linhares, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, ocupante do cargo “Trabalhador Braçal.”

O cerne da questão consiste em identificar se o recorrente preenche ou não o requisito de incapacidade laboral insuscetível de reabilitação, necessário para a concessão da aposentadoria por invalidez permanente (LCM nº 2330/2002, art. 21).

A junta médica do Município recorrido entendeu que o recorrente não possui incapacidade permanente, tendo concedido a este a readaptação de atividades (id. 7535316 – pág. 8 e 7535317 – pág. 6). Por outro lado, consta no id. 7535292, laudo médico de especialista (ortopedista) do Centro de Saúde de Linhares atestando que o recorrente “apresenta deformidade irreversível, impossibilidade de realizar suas atividades laborais diárias definitivamente.”

Diante desse cenário, entendo que, de fato, para o deslinde da causa faz-se necessária a prova técnica requerida pelo recorrente (perícia médica), a qual é cabível nos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Assim, sem maiores delongas, entendo que é o caso de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de seja realizado o exame técnico (exame e laudo médico) necessário ao julgamento da causa.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)